Tribunal: TJMT
Processo: 0020010-63.2017.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020010-63.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM HENRIQUE SALUSTIANO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 039.469.231-43 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL –
VIOLAÇÃO AO ART. 204 DO CPP – INOCORRÊNCIA

– NULIDADE REJEITADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

CONTEXTO PROBATÓRIO FARTO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – ATO DE OFÍCIO – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração do crime de corrupção ativa tem-se a exigência de oferta a funcionário público, com a finalidade de praticar, omitir ou retardar "ato de ofício". Qualquer tentativa do agente de obstar a realização de tal ato de ofício através do pagamento de dinheiro configura o delito do art. 333 do CP.

Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Willian Henrique Salustiano Antunes dos Santos
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 333,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa requer em sede preliminar, que seja declarada a nulidade da inquirição das testemunhas de acusação, desentranhando a prova dos autos, bem como seja repetida a colheita da prova testemunhal, mediante a regular realização das oitivas, e no mérito que seja o recorrente absolvido por insuficiência de provas para a condenação quanto ao crime de corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal), e, por fim, reforma da sentença para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes criminais.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer que seja rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente por ser manifestamente improcedente e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença (Id. 158940862).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento da apelação para absolver o réu, prejudicada a tese relativa a revisão dosimétrica (Id. 160529698).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa alega a nulidade da oitiva das testemunhas de acusação, sob o fundamento de que ao colher os depoimentos das testemunhas durante a audiência de instrução, o Ministério Público teria realizado a leitura do termo de inquirição prestado no decorrer das investigações.

Contudo, não assiste razão à defesa.

Isso porque, diferente do que alega o defensor público, não há vedação à ratificação, em juízo, das declarações prestadas em sede inquisitória pelas testemunhas, especialmente porque às partes é também oportunizada a formulação de perguntas que porventura entendam pertinentes, em total respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Na espécie, o que a legislação processual penal veda é que o depoimento seja trazido por escrito pela testemunha, sendo imprescindível sua prestação de forma oral.

Eis o disposto no art. 204 do Código de Processo Penal:

“Art. 204.
O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito
.

Parágrafo único.

Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos.
”

Cumpre destacar que essa preambular foi afastada na sentença, oportunidade em que o juízo
a quo
, assim consignou:

“Da análise dos autos, em especial, a preliminar arguida pela defesa, verifico que não merece acolhimento por este Juízo, visto que conforme consta na oitiva da testemunha Marcelo Henrique de Souza, a digna Promotora de Justiça, leu trecho do depoimento do mesmo, de forma aleatória, a fim de atestar se realmente seria o depoimento da testemunha
.

Verifica-se que, após a leitura do referido trecho, a testemunha Marcelo se lembrou da ocorrência, bem como relatou detalhes, que sequer foi lido pela digna Promotora de Justiça em Audiência
.

Outrossim, verifica-se dos autos que, durante a inquirição da testemunha comum Christian Oliveira da Silva, o ilustre parquet explanou trecho da denúncia à referida testemunha, a fim de aclarar o fato discutido nos autos, por se tratar de Policiais Militares e atenderem inúmeras ocorrências diariamente.

Imperioso salientar que, durante as oitivas das testemunhas Marcelo e Christian, a defesa do acusado, em momento algum arguiu qualquer questão de ordem ao Juizo, a fim de cessar eventual ilegalidade, ora suscitada.

Ademais, vale ressaltar que, a arguição de nulidade pela defesa sem demonstração do prejuízo causado ao acusado, não merece acolhimento à luz do princípio pas de nullité sans grief
”
(Id.

158943248).

Desse modo, no momento da inquirição dos policiais militares, Marcelo Henrique de Souza e Christian Oliveira da Silva, a Promotora de Justiça fez menção aos depoimentos extrajudiciais, em razão de não se recordarem da diligência com exatidão. Após, deram suas versões e, em sequência, foi oportunizado à defesa a realização de perguntas às testemunhas.

Destaca-se, no ponto, ainda que fosse o caso do

procedimento ter sido realizado da forma como alega a defesa, tratar-se-ia de nulidade relativa, de modo que caberia ao defensor do acusado, presente à audiência, arguir a alegada nulidade de imediato e requerer ser a mesma reduzida a escrito, todavia, pelo que se observa dos autos, não apresentou nenhuma objeção naquele momento, conforme se verifica dos Termos de Audiência, assim, ficando preclusa a matéria.

Ademais, em se tratando de nulidade (relativa ou absoluta), deve haver a efetiva demonstração do prejuízo sofrido, não bastando a mera menção genérica a suposto cerceamento de defesa, conforme exposto no artigo 563, do Código Processual Penal -
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”

- (pas de nullité sans grief).

Nessa linha direciona-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que entende inexistir nulidade na leitura em juízo do depoimento prestado pela testemunha na fase inquisitorial, principalmente quando a defesa teve a possibilidade de realizar perguntas e ter deixado de suscitar qualquer vício quando na realização do ato,

vejamos:

“
Na inquirição de testemunha, a prévia leitura das suas declarações extrajudiciais, não gera nulidade nem descrença do seu depoimento judicial, especialmente, em se tratando de policial militar, que, no decorrer do tempo, tendo vivenciado diversos outros fatos similares, tem dificuldade de recordar-se do caso sob investigação
”
(
N.U 1012040-70.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DAS DEFESAS – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – 1. NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE PRETENDIA CONSULTAR O TEOR DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DURANTE A SUA OITIVA EM JUÍZO – VIOLAÇÃO AO ART. 204 DO CPP – INOCORRÊNCIA – (...), 1.
O artigo 204 do Código de Processo Penal impede que a testemunha apresente seu depoimento por escrito, ressaltando a oralidade do ato, não obstando, todavia, que esta consulte apontamentos e que a acusação ou o juiz leiam para esta suas declarações preteritamente prestadas na fase policial.
(...),.
(TJ-MT 10002475020208110108 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 19/05/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/06/2021) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR: ILICITUDE DA PROVA - LEITURA DOS TESTEMUNHOS COLHIDOS NA FASE DE INQUÉRITO EM JUÍZO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - REJEIÇÃO
. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRAS FIRMES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MINORANTE - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. -
A leitura dos elementos de prova colhidos na fase do inquérito, com a ratificação em juízo, sob os princípios do contraditório e da ampla defesa, não gera qualquer nulidade, mormente quando não demonstrado o prejuízo
– (...),.
(TJ-MG - APR: 00175450320208130016 Alfenas, Relator: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 27/01/2021, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/01/2021) Destaquei

Neste sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas
(HC n. 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 7/4/2015, DJe 17/4/2015 (AgRg no AREsp 1440300/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2019).

9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.824.834/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/9/2020) Destaquei

Portanto, insustentável a tese de violação ao art. 204 do Código de Processo Penal, uma vez que foram devidamente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente em razão da presença do defensor do acusado durante a solenidade, sendo-lhe oportunizada a elaboração de perguntas e reperguntas. Não há o que falar, portanto, em nulidade, pois inexistente prejuízo.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, narra à denúncia que, o acusado
William Henrique Salustiano Antunes dos Santos
, no dia 06 de maio de 2017, por volta das 10h30min, na Rua das Camélias, no bairro Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT, ofereceu vantagem indevida aos Policiais Militares Christian e Marcelo, para que se omitissem da prática de ato de ofício.

Segundo restou apurado, durante a abordagem policial, o acusado procedeu falsamente sua identificação, dizendo chamar-se Willian Henrique Salustiano Antônio da Silva. Constatada a falsidade, o réu sugeriu que a guarnição o acompanhasse até sua residência, localizada no bairro Altos do Parque, pois lá apresentaria sua documentação pessoal.

Durante o trajeto o acusado ofereceu a quantia de R$ 12.000,00 com o pedido de que não realizassem revista em seu quarto, sustentando que era integrante da facção criminosa denominada "Comando Vermelho".

Logo após a recusa por parte dos policiais, o apelante deu continuidade às suas práticas delitivas quando começou a desacatar os policiais militares, proferindo diversos insultos.

Na sequência, foi encaminhado à presença da autoridade policial para as providências cabíveis.

Em razão desse fato, o apelante foi denunciado, seguindo o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua condenação como incurso nas penas do art. 333,
caput
, do Código Penal, contexto em que ele agora insurgi-se perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feito esse breve relato, passo à análise do mérito.

A Defesa do recorrente alega que as provas produzidas no decorrer da instrução processual não são suficientes para a condenação do recorrente, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para que seja absolvido por ausência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, aduz que o apelante afirmou durante as investigações que não ofereceu vantagem indevida aos Policiais Militares, e que, embora não tenha sido ouvido durante a instrução processual penal (foi decretada a revelia do acusado), a negativa de autoria no inquérito policial, possui força quando analisada em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos.

Afirma, ainda, que apesar das testemunhas terem confirmado que se recordam dos fatos, foi possível constatar incoerência na versão, sustentando que as testemunhas não se

recordavam do valor que em tese, teria sido ofertado pelo recorrente, à época do cometimento do crime.

Por fim, a Defesa aduz que em razão da deficiência de prova, deve prevalecer a presunção de inocência em favor do recorrente, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Pois bem. O recurso
não
merece provimento.

Isso porque, como é cediço, o delito de corrupção ativa visa tutelar o bem jurídico pertinente ao regular funcionamento e à probidade da Administração Pública e consiste em oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, sendo punido com a pena de reclusão, de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

No caso em análise, restou demonstrado pelas provas produzidas nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que o apelante ofereceu vantagem indevida, consistente na quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), aos Policiais Militares SD PM Marcelo Henrique de Souza e SD PM Christian Oliveira da Silva, com a finalidade de determiná-los a omitir ato de ofício.

Conforme asseverado na sentença, a materialidade e a autoria delitiva do crime de corrupção ativa praticado pelo recorrente no dia 06 de maio de 2017 é evidenciada pelo Boletim de Ocorrência n. 2017.151035, e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, restando claramente demonstrado que o acusado

ofereceu vantagem indevida aos Policias Militares, para que deixassem de praticar ato de ofício.

Nesse sentido, os policiais inquiridos em juízo confirmaram que acusado ofereceu-lhes dinheiro para que a prisão não fosse executada. Veja:

“Marcelo Henrique de Souza
: É Policial Militar.
No dia dos fatos o acusado estava bastante nervoso, sendo realizada a checagem e ocorrendo o erro quanto a identificação. Então, entraram em contato com o setor da inteligência e conseguiram o verdadeiro nome do acusado. Durante o deslocamento até a residência do mesmo, foi oferecida vantagem indevida aos policiais, dentro da viatura, e também foi utilizada como forma de intimidação a informação de que WILLIAM pertencia a facção criminosa denominada “Comando Vermelho
”.

Christian Oliveira da Silva
: É Policial Militar. Lembra-se vagamente sobre os fatos,
não sabendo precisar a quantia oferecida pelo acusado como vantagem indevida, mas, reafirma a ocorrência do delito, lembrando-se que acusado também disse participar de uma facção criminosa
.

Importante ressaltar, que embora os policiais militares não se recordem de todos os fatos minuciosamente, os depoimentos não deixam dúvidas de que o apelante,
de fato, se identificou como membro do Comando Vermelho e ofereceu dinheiro aos policiais para que não revistassem seu imóvel
.

Aliás, destaca-se que o depoimento judicial dos policiais confirmou a versão contida na fase investigativa, confira-se:

Na fase inquisitorial, consta a declaração da testemunha SD PM Marcelo Henrique de Souza:

“Que a Guarnição foi em direção ao suspeito e ao ser indagado o que fazia por ali, o mesmo não soube responder, quanto ao seu nome afirmou que era WILLIAN HENRIQUE SALUSTIANO ANTONIO DA SILVA; realizava a checagem, o resultado foi identificação não existente; diante disso, foi contactado o serviço de inteligência da PM e através de pesquisa, foi identificado como sendo WILLIAN HENRIQUE SALUSTIANO ANTUNES DOS SANTOS;
Na sequência o suspeito propôs a guarnição que fosse a casa dele para pegar seu documento de identificação; A Guarnição juntamente como o suspeito, deslocaram para a residência dele, bairro Altos do Parque, porém, no trajeto o suspeito informou que não era para a guarnição revistar o seu quarto, sendo que ofereceu R$ 12.000,00 (doze mil reais) e ainda informou que era integrante da facção criminosa Comando Vermelho, e tudo que fosse encontrado em sua casa de ilícito seria dele
;
a guarnição recusou a proposta do suspeito; que diante disse, o suspeito começou a desacatar os componentes da guarnição
(depoente e MARCELO), sendo que o mesmo disse "seus frouxas, burros, etc...”.

Nesse contexto inquisitorial, consta a declaração da testemunha SD PM Christian Oliveira da Silva:

“
Que na sequência o suspeito propôs a guarnição que fosse a casa dele para pegar seu documento de identificação; a Guarnição juntamente como o suspeito, deslocaram para a sua residência, bairro Altos do Parque, porém, no trajeto o suspeito informou que não era para a guarnição revistar o quarto dele, sendo que ofereceu R$ 12.000,00 (doze mil reais) e ainda informou que

era integrante da facção criminosa Comando Vermelho, e que tudo que fosse encontrado em sua casa de ilícito seria dele; Que a guarnição recusou a proposta do suspeito
; (...),
no trajeto à Central de Flagrantes, o suspeito WILLIAN ameaçou a guarnição tendo dito que os policiais não usam colete balístico 24 horas, deveriam ficar espertos com ele quando saírem às ruas
(...).”

Trata-se de crime formal, cuja consumação ocorre no exato momento em que a proposta ilícita é dirigida à ciência e ao conhecimento do funcionário público, com o dolo específico de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, sendo prescindível a ocorrência de resultado material e naturalístico, isto é, a efetiva entrega ou o recebimento da vantagem oferecida, situações estas que configurariam o mero exaurimento do delito, o que significa dizer que, mesmo havendo recusa por parte do agente estatal, a infração estará consumada.

A propósito, já assentou o e. STJ que,
“para a consumação do crime de corrupção ativa, exige-se apenas que a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida seja dirigida a um funcionário público, com a finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
”. (AgRg no REsp 1561446/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA) – Destaquei

No mesmo sentido é a lição de Luiz Régis Prado,
in verbis
:

“Por se tratar de delito de mera atividade, a consumação da corrupção ativa se perfaz com o efetivo conhecimento, pelo funcionário público, do oferecimento ou da promessa de vantagem indevida, ainda que ele recuse a proposta delituosa”
. (in Curso de direito penal brasileiro / Luiz Regis Prado, Erika Mendes de Carvalho, Gisele Mendes de Carvalho – 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora RT, 2014. p. 1.414) – Destaquei

Partindo dessas premissas, tem-se que a materialidade da infração penal está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito; do boletim de ocorrência; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a condenação do apelante no ato ilícito, na medida em que, não obstante negue a prática delitiva, foi expressamente apontado como o autor do crime pelas testemunhas ouvidas em ambas as fases processuais.

Oportunamente, friso que o fato das testemunhas consistirem nos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade probatória do seu relato, o qual foi prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA) – Destaquei

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 08, cuja redação dispõe, vejamos:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei

Especificamente quanto aos crimes de corrupção, consigne-se que, via de regra, são perpetrados sob o manto da clandestinidade, pois, dessa forma, aumenta-se substancialmente a possibilidade de êxito na empreitada, razão pela qual, não raro, os ilícitos desta natureza carecem de testemunhas presenciais e, na maioria das vezes, apenas vêm a ser desvelados mediante a recusa do agente público, exatamente como se deu na hipótese, o que inclusive eleva a relevância probatória dos depoimentos dos policiais em delitos dessa natureza.

"A jurisprudência deste e. Sodalício, de acordo com a qual “no crime de corrupção ativa, onde a consumação da prática delitiva, via de regra, ocorre apenas na presença do agente criminoso e do funcionário público a quem é oferecida a gratificação, o depoimento do policial militar assume grande relevância, mormente porque corroborado pelas demais provas dos autos
”. (Ap 119767/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL) – Destaquei

Outrossim, importa esclarecer que o crime
sub judice
é de forma livre e que, segundo a lição de Luiz Régis Prado,
“o agente pode utilizar-se de todos os meios para corromper o funcionário público, como palavras, atos, gestos insinuantes, escritos, etc.”
(in Curso de direito penal brasileiro / Luiz Regis Prado, Erika Mendes de Carvalho, Gisele Mendes de Carvalho – 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora RT,2014. p. 1.413) – Destaquei.

Nesse sentido têm se posicionado os Tribunais pátrios:

“01.
O núcleo do tipo penal previsto no art. 333 do CP, consistente em ‘oferecer’, pode, perfeitamente, ser compreendido de forma análoga ao verbo ‘propor’ e, por ser a corrupção ativa um crime formalmente livre, que independe, até mesmo, da efetiva prestação de alguma vantagem ilícita, a citada ‘proposta’ pode se dar por diversos meios, tais como sinais, gestos, escritos ou mesmo conversas explícitas
”.
(TJ-MG - APR: 10024190391417001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Julgamento: 02/06/2020, Publicação: 22/06/2020) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar, a autoria do apelante no delito de corrupção ativa que lhe é imputado, com todas os elementos inerentes ao tipo do art. 333 do Código Penal, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória deduzida pela defesa.

Assim, estando satisfatoriamente comprovado que o réu ofereceu, através de vantagem indevida aos policiais militares a fim de determinar que se omitissem na prática de ato de ofício, configurada está a conduta típica insculpida no art. 333 do Código Penal, na modalidade consumada, não havendo falar em insuficiência de provas ou em atipicidade da conduta.

Por fim, segundo alega a defesa, “
apesar da aplicação da pena base ser no mínimo legal, o MM Juiz singular valorou negativamente a circunstância judicial de antecedentes criminais
” ao indicar que o recorrente ostentava contra si uma Ação Penal, pela prática do delito de Roubo, na 3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, portanto, em desacordo com a Súmula 444 do STJ.

Também neste ponto a pretensão recursal defensiva não comporta acolhimento, já que ao tecer considerações a respeito das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, o juízo
a quo
se limitou a dizer que o recorrente ostentava contra si uma Ação

Penal, porém, destacou que não havia circunstâncias judiciais desfavoráveis que pudessem justificar a exasperação da pena (Id.

158943248).

Logo, não que se há falar em violação ao entendimento que se encontra pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, no enunciado 444 de sua súmula, que fixou a tese nos seguintes termos:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023